Tribunal: TJES
Processo: 5003575-35.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003575-35.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA SILVA LOPES DE CARVALHO
RECORRIDO: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SAÚDE SUPLEMENTAR. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO. AJUSTE ENTRE AS PARTES. COMUNICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO. OPÇÃO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL. RECURSO EM QUE A CONSUMIDORA REQUER A MAJORAÇÃO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECORRENTE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELA GRATUIDADE CONCEDIDA.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.